Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731847-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA GOMES VIEIRA HOSHINO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por KELLY CRISTINA GOMES VIEIRA HOSHINO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo, ainda, a concessão da gratuidade de justiça à parte exequente. Alega o agravante que a decisão combatida merece reforma por dois fundamentos centrais: (i) a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) a inexigibilidade do título executivo judicial, por afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Explica, em síntese, que a parte exequente possui renda mensal superior a 05 (cinco) salários mínimos, conforme documentação constante nos autos, o que, à luz da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e da jurisprudência consolidada do TJDFT, inviabilizaria o deferimento da assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Ressalta que a concessão da gratuidade deve observar critérios objetivos e que não se pode admitir como prova de necessidade a simples existência de empréstimos voluntários, quando não demonstradas causas excepcionais, como caso fortuito ou força maior. Sustenta, ainda, que o título executivo objeto da execução é inexigível, por ter sido formado com fundamento em norma legal (Lei Distrital no 5.184/2013) cuja eficácia, segundo o Tema 864 do STF, está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos constitucionais: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tais requisitos, segundo o agravante, não foram observados, tornando a obrigação judicial nula de pleno direito, à luz do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assevera que o acórdão exequendo desconsiderou a tese vinculante firmada no RE 905.357/RR - Tema 864, ao afastar sua aplicação sob o fundamento de que se tratava de reajuste setorial e não revisão geral anual de remuneração. Contudo, defende o agravante que a ratio decidendi do referido precedente alcança todo e qualquer aumento de remuneração de servidores públicos, independentemente da natureza do reajuste. Colaciona jurisprudência do TJDFT e do STF no sentido de que é nulo o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem a observância dos requisitos previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta, inclusive, a existência de decisões reconhecendo a nulidade de leis distritais editadas com vício semelhante ao ora discutido. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença, especialmente quanto à expedição de requisições de pequeno valor com base em valores controversos, invocando, para tanto, o Tema 28 do STF, que restringe os requisitórios aos valores incontroversos. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial e a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte exequente. É o resumo necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: De início, observa-se que, por ocasião da impugnação coligida ao Id 237672829, o executado se insurge contra a justiça gratuita concedida à exequente. A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ela não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Outrossim, argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Por fim, de ofício, impõe-se o reconhecimento da necessidade de retificação dos cálculos apresentados pela parte credora quanto aos índices de atualização, os quais devem refletir aqueles contemplados no título executivo: IPCA-e e juros de mora para datas anteriores a 08.12.2021, e SELIC para datas posteriores. Nesses termos, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do valor devido, atentando-se aos índices de correção referenciados nas linhas precedentes. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. A insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida à exequente, será objeto de exame quando da análise do mérito do presente recurso, até porque, no momento, não há nenhuma consequência prática decorrente do deferimento do benefício na origem. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental do Distrito Federal, autorizados a laborar em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ao recebimento do vencimento básico conforme a tabela “20/40 horas” constante do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a aplicação da tabela “24/40 horas”. Determinou-se, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias com os respectivos reflexos legais, a serem apuradas em sede de cumprimento individual, como no caso em tela. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a Lei Distrital no 5.184/2013, que trata da estrutura remuneratória da categoria, não observou os requisitos constitucionais de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O v. acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta aplicação de tabela remuneratória já prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que a própria manifestação da parte exequente trouxe elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 6.523/2020 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, que é o que basta para ensejar o indeferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator